Tribunal: TJES
Processo: 5014462-64.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014462-64.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA (TVNP). INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBs). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 919 E 1.235 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para anular as CDAs n.ºs 3229/2021 e 3230/2021, relativas à Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP) incidente sobre torres e antenas de telecomunicação de titularidade da Telefônica Brasil S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município possui legitimidade para exigir licenciamento ou fiscalização e, por conseguinte, cobrar taxas ou aplicar sanções pela instalação e operação de infraestrutura de telecomunicações (ERBs) em território municipal, diante da repartição de competências estabelecida na Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para legislar e regular os serviços de telecomunicações pertence privativamente à União, conforme estabelece o inciso IV do art. 22 da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.235 (ARE 1.370.232/SP), fixou tese no sentido de que leis municipais que invadam a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão são inconstitucionais.

A Suprema Corte consolidou, no Tema 919 (RE 776.594/SP), que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, sendo vedado aos municípios instituir referida exação.

A exigência municipal, independentemente da nomenclatura utilizada (licenciamento ambiental ou normas de postura), interfere diretamente na atividade de telecomunicação ao impor condições para a operação de Estações Rádio Base (ERBs).

A disciplina técnica e operacional da infraestrutura de telecomunicações exige uniformidade em todo o território nacional para evitar que regulações locais inviabilizem o serviço essencial.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal encontra amparo no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal.

É inconstitucional a instituição, por parte de municípios, de taxas que incidam sobre a fiscalização, o funcionamento ou a instalação de torres e antenas de transmissão de dados e voz (Estações Rádio Base - ERB).

A fiscalização municipal sobre normas de postura ou licenciamento ambiental não pode impor condicionantes que interfiram na operação técnica de serviços de telecomunicações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 919 (RE 776.594/SP); STF, Tema 1.235 (ARE 1.370.232/SP); TJES, AC 5009177-27.2022.8.08.0035; TJES, AC 5005984-04.2022.8.08.0035; TJES, AI 5001168-16.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5014462-64.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença que, em sede de Embargos à Execução Fiscal, julgou procedente o pleito da TELEFÔNICA BRASIL S.A. para anular as CDAs n.ºs 3229/2021 e 3230/2021, referentes à Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP) incidente sobre torres e antenas de telecomunicação.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar a legitimidade do Município para exigir licenciamento ou fiscalização e, consequentemente, cobrar taxas ou aplicar sanções pela instalação e operação de infraestrutura de telecomunicações (ERBs) em seu território, ante a repartição de competências estabelecida na Constituição Federal de 1988.

De antemão, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise de seus fundamentos.

A questão central posta em deslinde não é nova e encontra-se pacificada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, que tem afirmado a competência privativa da União para legislar e regular os serviços de telecomunicações, nos termos do artigo 22, inciso IV, da Constituição da República:

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;"

A matéria foi objeto de análise aprofundada pelo e. STF nos julgamentos dos TEMAS 919 e 1.235, cujas teses vinculantes dirimem a controvérsia de forma inequívoca. No Tema 1.235 (ARE 1.370.232/SP), o Pretório Excelso firmou a seguinte tese:

"É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)."

Posteriormente, no Tema 919 (RE 776.594/SP), a Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, estabelecendo que:

"A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa."

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, a exigência municipal — seja sob o rótulo de licenciamento ambiental ou de verificação de normas de postura — desborda da fiscalização do mero uso e ocupação do solo, pois interfere, diretamente, no exercício da atividade de telecomunicação ao impor condições para a operação de Estações Rádio Base (ERBs), adentrando à esfera de competência privativa da União.

A disciplina dos aspectos técnicos, operacionais e de regulação da instalação de infraestrutura de telecomunicações deve ser uniforme em todo o território nacional, sob pena de se criar um emaranhado de regulações locais que poderiam inviabilizar a prestação de um serviço essencial e de caráter nacional.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em sintonia com a orientação da Corte Suprema, tem reiteradamente reconhecido a nulidade de autuações e exações municipais fundadas na fiscalização de ERBs. Cito os seguintes precedentes que amparam o presente voto:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. [...] O STF, nos Temas de Repercussão Geral nº 919 e nº 1235, firmou entendimento de que leis municipais que imponham condicionantes ao funcionamento de equipamentos de telecomunicação [...] são inconstitucionais." (TJES, AC 5009177-27.2022.8.08.0035, Rel. Heloisa Cariello, j. 08/04/2025)

"DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. [...] A fiscalização e a exigência de licenciamento ambiental para Estações Rádio Base (ERB) por parte do Município invadem a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 919 e 1235 da Repercussão Geral." (TJES, AC 5005984-04.2022.8.08.0035, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19/03/2025)

De forma ainda mais contundente, o Egrégio Tribunal Pleno desta Corte, em recentíssimo julgado envolvendo o mesmo Município Apelante, consolidou o entendimento:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.235 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] A exigência municipal de licença para operação de estação de telecomunicações configura ingerência em matéria de competência privativa da União, inviabilizando a cobrança de multa ambiental imposta pelo Município." (TJES, AI 5001168-16.2024.8.08.0000, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 05/09/2025)

Ante o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto alinhada à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento pacífico deste Sodalício, restando configurada a incompetência do Município para a cobrança da TVNP sobre a infraestrutura de telecomunicações da ora apelada.

Posto isto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014462-64.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença (ID 16832743) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
para declarar a nulidade das CDA’s n°s 3229 e 3230/2021, cobradas nos autos da execução fiscal n° 5006391-10.2022.8.08.0035.

Em suas razões recursais (ID 1832744), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois a imposição da multa revela-se devida. Isso porque, a despeito de os Municípios não poderem instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas, podem instituir taxas concernentes ao uso e ocupação do solo urbano.

Em seu voto, o Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que
“a exigência municipal — seja sob o rótulo de licenciamento ambiental ou de verificação de normas de postura — desborda da fiscalização do mero uso e ocupação do solo, pois interfere, diretamente, no exercício da atividade de telecomunicação ao impor condições para a operação de Estações Rádio Base (ERBs), adentrando à esfera de competência privativa da União.”
. O entendimento foi acompanhado pelo i. Desembargador Fábio Brasil Nery.

Em seguida, pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia e, após examinar com cautela o caso, alcancei conclusão distinta, motivo pelo qual, respeitosamente,
registro divergência.

A despeito de o entendimento adotado pelos Pares que me antecederam também ter sido adotado em recente julgamento de lavra do e. Vice-Presidente perante o e. Tribunal Pleno (autos nº 5001168-16.2024.8.08.0000), entendo que a atuação do ente municipal está em consonância com as disposições constitucionais e também com os precedentes vinculantes. Explico.

A Certidão de Dívida Ativa objeto da presente execução foi constituída a partir do inadimplemento de taxa (TVNP) fundada no poder de polícia do Município para atestar a manutenção das condições estabelecidas no documento municipal de licenciamento.

Sobre o tema, tenho que, apesar de o artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal
atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações, a referida disposição não afasta a competência dos Municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local. Da mesma forma, há possibilidade de os Entes Municipais promoverem o ordenamento da ocupação do solo urbano, na esteira do que consta no artigo 30, I e VIII, da mesma Constituição Federal.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, que indicam a competência atribuída aos Municípios, mesmo em se tratando da instalação de aparato relacionado a telefonia:

[...] 2. O
aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF no sentido de que o Distrito Federal e os municípios detêm competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal
. [...] (ARE 1159527 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022).

[...] I -
A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes
. II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de
torres de telefonia
exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1313346 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 25-11-2021 PUBLIC 26-11-2021).

Com efeito,
compreendo que o exercício da fiscalização municipal não se relacionou com a efetiva prestação de serviços de telecomunicações, que estaria, de fato, sujeita às normas de competência legislativa privativa da União
(art. 22, IV, CF). Isso porque a indigitada fiscalização se deu dentro da competência administrativa e legislativa municipal atribuída pela Constituição para fins de proteção do meio ambiente em atenção ao interesse local,
não havendo que se falar em interferência quanto às questões técnicas relacionadas à prestação de serviço de telecomunicação
.

Ora, o fato de a apelada se submeter às normas regulamentares e autorizativas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL não afasta a possibilidade dos Municípios exercerem sua competência afeta à proteção ambiental, notadamente quando a atuação da União se limita às atribuições técnicas relativas ao serviço de telecomunicações
.

Nessa toada, o Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, que preconiza que “
a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
”,
não pode ser aplicado ao caso concreto, na medida em que não há qualquer discussão acerca da instituição de taxa sobre fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão
.

Na verdade, a Corte Suprema foi clara ao estabelecer que os Municípios não podem instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas,
todavia, podem instituir sobre uso e ocupação do solo urbano e, ainda, proteção ao meio ambiente.

Senão, vejamos o seguinte trecho do inteiro teor do Tema 919 (RE 776594), o qual esclarece a questão:

À luz das considerações acima,
entendo que não cabe confundir as competências da União para legislar sobre telecomunicações
, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações
com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis.

In casu
, a taxa cobrada decorreu do disposto no art. 221 do Código Tributário Nacional:

Art. 221. A taxa de verificação de normas de postura - TVNP, fundada no poder de polícia do Município tem como fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da verificação que ateste a manutenção das condições estabelecidas no documento municipal de licenciamento, relativas às suas respectivas normas aplicáveis, de que trata o art. 4º e § 1º da Lei Complementar nº 10, de 02/01/2006, mediante emissão de certidão de conformidade para cada exercício do prazo de validade do documento municipal de localização, instalação e condições para funcionamento.

Art. 221-A [...]

Parágrafo único: A TVNP das estações rádio base ou telecomunicações será cobrada de forma anual no valor de 138 (cento e trinta e oito) VPRTM por unidade instalada.

Portanto, a simples leitura do referido diploma legal demonstra que a norma utilizada pelo
MUNICIPIO DE VILA VELHA
para autuar a executada não se relaciona de nenhuma forma com as matérias atinentes às telecomunicações e radiodifusão.

Pelos mesmos motivos não há que se falar na incidência do Tema 1235 do mesmo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o referido paradigma diz respeito às legislações municipais que tratam de telecomunicações e radiodifusão, o que, consoante demonstrado, não é o caso dos autos.

Não desconheço as divergências relacionadas a esta temática, contudo, o sentido decisório que estou a externar está em consonância com o adotado por este TJES nos seguintes precedentes:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA (TVNP). ESTAÇÕES RÁDIO BASE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL SOBRE POSTURAS, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 919 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para declarar a nulidade de CDA referente à cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP) incidente sobre estações rádio base de telefonia, sob o fundamento de invasão da competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações, conforme entendimento do STF nos Temas 919 e 1235. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a constitucionalidade da cobrança da TVNP pelo Município, quando incidente sobre ERBs, à luz da competência municipal para fiscalizar posturas e uso do solo e da jurisprudência do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A competência da União para fiscalizar aspectos técnicos do funcionamento de serviços de telecomunicações não exclui a competência municipal para fiscalizar o uso e a ocupação do solo e a observância das posturas locais. 4. O Tema 919 do STF reconhece a inconstitucionalidade de taxa municipal de fiscalização de funcionamento de torres e antenas, mas admite a instituição de taxas municipais para fiscalização de aspectos urbanísticos, ambientais e de segurança, desde que não envolvam aspectos técnicos do serviço.
5.
A TVNP, prevista no Código Tributário Municipal de Vila Velha, tem como fato gerador a verificação anual do cumprimento de normas de posturas locais, não incidindo sobre parâmetros técnicos das antenas ou do serviço de telecomunicações.
6.
A cobrança da TVNP se insere no exercício legítimo do poder de polícia municipal e não invade a competência privativa da União, conforme precedentes do próprio TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. É constitucional a cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP) quando fundada no poder de polícia municipal e destinada a fiscalizar o cumprimento de posturas locais, uso e ocupação do solo e aspectos de segurança e urbanismo. 9. A competência municipal para instituir e cobrar a TVNP subsiste desde que a fiscalização não abranja aspectos técnicos do funcionamento das antenas ou dos serviços de telecomunicações, de competência da União.
(TJES - AC 5020139-12.2022.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 09/10/2025)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ART. 95, DA LEI Nº 5.394/2002. COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 919 E 1.235 DO STF AO CASO CONCRETO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Cabe ao Município fiscalizar a instalação das mencionadas antenas de transmissão pelo controle do uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade de telecomunicações, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal nº 9.472/97.
2. Neste diapasão, o apelado, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e em decorrência do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de fiscalização pertinente ao zoneamento urbano e em observância às normas municipais de posturas, instituiu a taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento, aqui discutida, por meio do artigo 95, da Lei Municipal nº 5.394/2002. 3.
Assim, para que sejam instaladas em qualquer território municipal e que lá permaneçam, as estruturas de propriedade da recorrente devem respeitar a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano.
4. Dessa forma,
a matéria aqui tratada não se confunde com a analisada pelo STF no Tema 1.235 que se refere especificamente à Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida na tese ali firmada por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão ao tratar de critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos
(artigo 22, IV, da Constituição Federal). 5.
Conforme se vê do Tema 919 do STF, conquanto a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento (TFF) de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz seja de competência privativa da União, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo pelos referidos equipamentos.
6. No caso, contudo,
a taxa ora cobrada pelo recorrido tem como fato gerador o poder de polícia relativo à fiscalização anual quanto ao cumprimento das normas disciplinadoras das posturas municipais (uso e ocupação do solo urbano), às quais as estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar (e não necessariamente relacionadas às condições técnicas de funcionamento), de modo que não se pode extrair a invasão da esfera de competência da União. 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - AC 5011895-69.2022.8.08.0011 - Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Data: 01/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTUAÇÃO POR INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS OU ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU DEGRADADORAS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato do art. 22, inc. IV, da Constituição da República atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, também da CF. 2.
Na descrição da infração apurada constou a prática do ato de “instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos” e não que a agravante teria apenas operado sem licença, como pretende fazer crer.
3.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, instaurada perante a Suprema Corte, da qual faz menção a agravante para subsidiar sua pretensão, não se aplica ao caso sub examine, porquanto a presente hipótese não versa sobre a fixação, pela municipalidade, dos parâmetros de funcionamento das antenas transmissoras de telefonia celular
. 4.
Também não se aplica no caso em testilha o tema 1.235 do Pretório Excelso, cuja tese firmada apontou que “é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”, posto que a norma utilizada pelo Município de Vila Velha para autuar a agravante em nenhum aspecto trata pontualmente sobre telecomunicações e radiodifusão, dispondo apenas que “são consideradas infrações administrativas
: [...]
instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes” (art. 7º, LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011)
. 5.
A tese firmada no tema 919 do excelso STF (RE 776594 / SP), no sentido de que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” igualmente é inaplicável na situação ora analisada, na medida em que não há qualquer discussão acerca da instituição de taxa, sobretudo versando sobre fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, sendo certo que no julgamento dos embargos de declaração opostos no aludido recurso extraordinário, restou esclarecido que “no acórdão embargado, não estava em discussão se os municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CF), o que é amplamente aceito na jurisprudência da Corte”
. 6. Recurso desprovido. (Data: 14/Dec/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5002197-38.2023.8.08.0000; Magistrado: FABIO BRASIL NERY; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO . 1.
Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.”
(TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2.
As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar.
(Data: 21/Jan/2022; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Número: 5000100-62.2020.8.08.0035; Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em suma, as infrações ambientais decorrentes de ausência de licenciamento ou descumprimento de normas municipais estão sujeitas à fiscalização e penalização pelos municípios, independentemente do setor econômico da empresa infratora.

Por todo o exposto, respeitosamente, inauguro divergência para conhecer e
CONFERIR PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014462-64.2023.8.08.0035

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha - Comarca da Capital, que, em ação de
embargos à execução fiscal
ajuizada por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, julgou procedente o demandada para declarar a nulidade das CDA’s n°s 3229 e 3230/2021, emitidas para a cobrança de Taxa de Verificação de Normas de Posturas - TVNP (Taxa de Fiscalização Anual), incidentes sobre a instalação de torres e antenas de telecomunicação.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, negou provimento ao recurso por reconhecer que a sentença está em consonância com a jurisprudência do STF e deste Egrégio Tribunal
.

O Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para prover integralmente o recurso, destacando que a
autuação municipal não versa sobre telecomunicações e radiodifusão.

O Eminente desembargador Fábio Brasil Nery proferiu voto acompanhando o entendimento do Eminente Relator.

Em razão da divergência instaurada, vieram-me os autos por força do art. 942, do CPC, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

Cinge-se a controvérsia a aferir a competência constitucional do município para exigir licenciamento, fiscalizar e cobrar taxa relativas à instalação de torres e antenas de telecomunicação.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Como cediço, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados.

Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas.

À União, foi atribuída competência privativa para legislar sobre as matérias constantes dos incisos I a XXIX do art. 22 da CF/1988.

Aos Municípios, a competência para legislar sobre
assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal e estadual, no que couber
, nos termos dos incisos I e II do art. 30.

Os Estados, a seu turno, possuem competência para legislar sobre tudo o que não for de competência privativa federal ou municipal.

Além desse regime, a Constituição previu regime de competências concorrentes, cabendo à União, neste caso, legislar sobre normas gerais, deixando aos Estados competência complementar e supletiva.

Note-se que, neste caso, a Carta Política optou por excluir expressamente os municípios da possibilidade de legislar concorrentemente acerca das matérias previstas em seu art. 24, cabendo-lhes apenas suplementar a legislação federal e estadual,
no que couber.

O art. 23 da Carta da República, por sua vez, estabelece, em seus incisos, competência executiva comum a todos os entes federados. Contudo, referido dispositivo
não envolve, frise-se, competência para legislar sobre as matérias ali elencadas
, tratando-se de competência material, ou seja, para planejar e implementar medidas voltadas à consecução do objetivo constitucionalmente tutelado.

No que concerne à matéria dos autos (funcionamento de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de
telecomunicações
, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

O Tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), no qual se fixou a impossibilidade de os entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações, conforme ementa abaixo transcrita:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa
”.
6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

Além disso, no julgamento do Tema nº 1.235, sob a sistemática de Repercussão Geral, o E. STF firmou Tese vinculante no sentido de que “é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à
competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
” (STF, ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022).

Posteriormente, a Suprema Corte, por ocasião do julgamento da ADPF nº 1.063, definiu que “
são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações
”.

Inviável, portanto, o reconhecimento da legalidade da cobrança levada a efeito pela municipalidade recorrente em razão da instalação de torres e antenas de telecomunicação, dada a competência privativa da União para a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento dos referidos equipamentos, o que implica reconhecer, como consectário,
a nulidade do título que alicerça a execução fiscal
.

Assim, não vejo como alcançar conclusão diversa daquela que impõe a manutenção da sentença recorrida, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Trata-se de embargos à execução opostos com o desiderato de desconstituir penalidades impostas pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014. 2) Sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem
inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão
(STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022). 3) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair que
mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações
, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs). Precedentes.
4) A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000750-41.2018.8.08.0048; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.05.2024)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SERRA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já definiu que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis nº 9.472/1997 e nº 11.934/2009 (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020). 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de RE 1467933/ES, interposto pelo Município de Serra, reafirmou o entendimento de que, ao dispor sobre localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares, estabelecendo que a instalação de estações de radiocomunicação deverão se submeter, dentre outras condicionantes, ao licenciamento ambiental, a Lei do Município de Serra ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação
. 4.
Compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º. Art. 9º, da Lei Federal nº 13.116/2015
. 5. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000006-12.2019.8.08.0048; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.06.2024)

De igual modo tenho me manifestado em recursos de minha relatoria, julgados no âmbito desta 2ª Câmara Cível: (
1
) Apelação Cível nº 5012146-10.2021.8.08.0048, 08/03/2024; e (
2
) Apelação Cível nº 5000754-78.2018.8.08.0048, 07/10/2024.

Diante do exposto, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara,
acompanho o entendimento proclamado pelo Eminente Relator,
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos para, via de consequência,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora